Tribunal: TJSP
Processo: 1005713-76.2016.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – TEMA 166/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000614160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005713-76.2016.8.26.0066/50002, da Comarca de Barretos, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Barretos e Agravado(s) José Ribeiro de Mendonça
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005713-76.2016.8.26.0066/50002 -Voto no 46.015
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.015
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1005713-76.2016.8.26.0066/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
AGRAVADO: JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes
da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o,
da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel
sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA TEMA 166/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021
do Código de Processo Civil (fls. 1/4 - 50002) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pela Corte Superior nos
autos do Resp. n. 1.045.472/BA e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alega-se, em suma, equivocada a aplicação da Súmula no
392/STJ, porque, no caso, não poderia haver a extinção da execução pois
existem outros executados que são partes legítimas no polo passivo da
execução. Portanto, não haveria erro imputável à Administração Municipal
quando do lançamento elaborado com base nas informações que
constavam no registro do imóvel.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005713-76.2016.8.26.0066/50002 -Voto no 46.015
3
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”,
do Código de Processo Civil, proferiu-se parcela da decisão agravada,
verbis:
No que diz respeito à questão referente à substituição da CDA,
no julgamento do REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166, STJ,
DJe 18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), o Col. Superior Tribunal
de Justiça fixou a seguinte tese:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à possibilidade de substituição da CDA antes da
sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei
6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade é idêntica à examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n.
1.045.472/BA, Tema 166, sob a técnica de casos seriais, oportunidade em
que fixada a seguinte tese:
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que:
“Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição
em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal
ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de
base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento
anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio
lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo
decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à
impugnação, e que seja revisada a inscrição de modo que não se
viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A
certidão é um espelho da inscrição e, por sua vez, reproduz os
termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios
do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos será inviável,
simplesmente, substituir-se a CDA.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005713-76.2016.8.26.0066/50002 -Voto no 46.015
4
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Conforme mencionado, a Municipalidade propôs a ação de
execução fiscal, originariamente, em face de “Celia Coutinho
Ramos e outros”, apontados nas certidões de dívida ativa como
sujeito passivo da obrigação tributária.
No decorrer do processo, reclamou a substituição do polo
passivo, apresentando a retificação dos títulos executivos, tendo
em vista o teor da certidão imobiliária.
Ressalta-se que já naquela ocasião, em referida certidão
imobiliária constava a averbação no R4 da matrícula no 8129,
que desde 1979, 1/16 (um dezesseis avos) do imóvel objeto da
exação seriam de propriedade do embargante, ora apelante.
Desse modo, tem-se que no momento da propositura da ação,
competiria
a
exequente
observar
a
titularidade
e
responsabilidade tributária pelo pagamento do imposto em
questão, a fim de identificar o proprietário do imóvel, sujeito
passivo da obrigação e contra ele ajuizar a ação.
Logo, a partir dos preceitos normativos, corroborados com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se vedada à
substituição da certidão de dívida pública que implique na
alteração do sujeito passivo da execução. (fls. 663)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1005713-76.2016.8.26.0066/50002 -Voto no 46.015
5
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 749/753).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)